Tribunal: TJMT
Processo: 1028063-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028063-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), MARCELO HENRIQUE CORREA RAMOS - CPF: 867.779.479-49 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI No 1028063-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DISVECO LTDA

AGRAVADO:

MARCELO HENRIQUE CORREA RAMOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – CABIMENTO – ART. 789 DO CPC – LIMITE DA COTA PARTE DO HERDEIRO INVENTARIAMENTE/EXECUTADO – ART. 860 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O devedor responde para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 CPC).

A penhora no rosto dos autos somente deverá recair sobre os direitos hereditários que futuramente o devedor vier a receber, não sendo possível abranger a totalidade da herança, ressalvado os quinhões dos demais herdeiros.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DISVECO LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
MARCELO HENRIQUE CORREA RAMOS,
que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário, em que o agravado é inventariante, sob o fundamento de que não se esgotaram todos os meios de execução da dívida.

A agravante alega ser credora na quantia certa e líquida de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), representada por dois cheques e a ação de execução originária está em trâmite há mais de duas décadas, sendo certo que foram realizadas diversas medidas constritivas durante esse lapso temporal e que até então, não foram eficazes para a satisfação do débito, tais como: (i) penhora BACENJUD, (ii) ofícios à Receita Federal e ao DETRAN/MT, bem como pesquisa via RENAJUD, (iii) ofício protocolado junto a Delegacia Regional Federal pugnando pela declaração de rendimento do Executado, (iv) penhora sobre um veículo HILUX, (v) consulta à Receita Federal, busca RENAJUD e BACENJUD (vi) penhora de imóvel matriculado sob no. 13.877.

Afirma que o Código de Processo Civil não possui qualquer previsão quanto ao esgotamento de todos os meios de constrição para que seja deferida a penhora no rosto de um processo, isto é, o art. 860 do CPC, que trata sobre a penhora sobre o rosto dos autos, não estabelece qualquer requisito de esgotamento prévio de outros meios de execução como condição para o seu deferimento.

Destaca que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, conforme preceitua o art. 789 do CPC, além disso, é patente que a execução deve ser feita sempre no melhor interesse do credor, devendo os atos executórios serem maximizados, de acordo com a inteligência do art. 797 do CPC.

Assim, requer seja deferida a penhora no rosto dos autos do inventário no. 0001839-98.2013.8.16.0126 em tramitação junto ao Juízo da Vara da Família e Sucessões da Comarca de Palotina/PR, bem como seja expedido ofício ao referido juízo para que ele informe se há bens em litígio ou que foram partilhados em relação ao executado, ora agravado.

A liminar foi deferida no ID no 193087699.

Sem contraminuta - ID no 205332685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente
DISVECO LTDA
ajuizou
Execução de Título Judicial no 0009546-08.2002.8.11.0041, Cód. no. 83924 (Autos no. 270/2002)
em face de
MARCELO HENRIQUE CORREA RAMOS,
aduzindo ser:
“credora do executado da quantia certa e liquida de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), representada pelos cheques n° 177459, conta 09068-8 do Banco HSBC, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), cheque n° 177460, conta 09068-8 do Banco HSBC, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme documentos anexos.
”

Diante do não recebimento amigavelmente, ingressou com a execução em 12/07/2002.

De lá para cá foram realizadas diversas medidas constritivas, quais sejam:

(i) penhora BACENJUD (ID no. 64304268, pág. 273/279, - doc. 08),

(ii) ofícios à Receita Federal e ao DETRAN/MT, bem como pesquisa via RENAJUD (ID no. 64304268, pág. 283/287 - doc. 09),

(iii) ofício protocolado junto a Delegacia Regional Federal pugnando pela declaração de rendimento do Executado (ID no. 64304268, pág. 293 - doc. 10),

(iv) penhora sobre um veículo HILUX (ID no. 64304268, pág. 297/299 - doc. 11),

(v) consulta à Receita Federal, busca RENAJUD e BACENJUD (ID no. 64304268, pág. 315/340 - doc. 12),

(vi) penhora de imóvel matriculado sob no. 13.877 (ID no. 69299996 - doc. 13).

A exequente peticionou nos autos reiterando algumas medidas executória, bem como a penhora sobre o rosto do inventário autuado sob no. 0001839-98.2013.8.16.0126, no caso se ainda pender litígio acerca da partilha de bens, bem como que fosse oficiado o Douto Juízo do inventário, para que informe os bens que estão em litígio ou que foram partilhados em favor do executado (ID. 100246585 dos autos principais).

Sobreveio a decisão agravada (ID. 127682938 dos autos principais):

“Ante manifestação do exequente ID 100246585, revogo a penhora do imóvel matriculado sob no 13.877, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Palotina – PR.

Oficie-se ao Detran – MT, para que promova as devidas restrições de circulação e transferência dos veículos penhorados ID 64304268 fls. 323 – 329 virtual.

Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos em que o executado e inventariante, indefiro por hora, tendo em vista que não se esgotaram todos os meios de execução da dívida.

Defiro a penhora on-line pelo sistema Sisbajud, em face de Marcelo Henrique Correa Ramos CPF: 867.779.479-49, no valor de R$ 370.885,54 (trezentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Caso exista bloqueio de quantia excedente, esta deverá ser imediatamente desbloqueada, conforme estabelece o art. 854, § 1o do CPC. Em caso de valor ínfimo, também deverá ser realizado o desbloqueio.”

Contra a referida decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Segundo o que dispõe o art. 1.784 do Código Civil,
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”,
constituindo a sentença, que homologa a partilha de seu inventário, de um caráter meramente declaratório, servindo para titular quantitativamente cada quinhão hereditário, declarando a fração individual da propriedade pertencente a cada herdeiro.

Logo, enquanto não realizada a partilha dos bens do “de cujus”, podem os herdeiros exercer os seus direitos, desde que respeitem e não excluam o direito dos demais (art. 1.314 e 1.199, do Código Civil).

Por sua vez, dispõe o art. 789 do CPC:

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Sendo assim, é possível a penhora no rosto dos autos de inventário quando a cobrança advier de dívidas do herdeiro, atingindo assim a herança não partilhada e garantindo o credor de uma futura partilha.

Neste sentido, garante o CPC:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Logo, a penhora no rosto dos autos somente deverá recair sobre os direitos hereditários que futuramente o devedor vier a receber, não sendo possível abranger a totalidade da herança, ressalvado os quinhões dos demais herdeiros.

No caso em apreço, a ação de inventário no. 0001839-98.2013.8.16.0126 em trâmite junto ao Juízo da Vara da Família e Sucessões da Comarca de Palotina/PR, fora distribuída em 07/06/2013, contudo, não fora possível o acesso ao seu andamento processual devido, supostamente, seu conteúdo estar em Segredo de Justiça.

Portanto, nesta linha de raciocínio, até a divisão do patrimônio inventariado e posterior transferência dos quinhões aos herdeiros, não há impeditivo para a penhora no rosto dos autos de inventário.

Por tais motivos e, por tratar-se tão somente de medida assecuratória, prestigiando o princípio da utilidade da execução, não há qualquer óbice à realização da penhora no rosto dos autos de inventário.

Sobre o tema, confira-se precedente do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ART. 642, CAPUT, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.

1. Ação ajuizada em 9/8/2011. Recurso especial interposto em 20/2/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/7/2020.

2. O propósito recursal consiste em verificar se é cabível, após a decisão homologatória da partilha, a efetivação de penhora no rosto dos autos do inventário para garantia de crédito objeto de execução movida por terceiro em face de um dos herdeiros.

3. O art. 860 do CPC/15 prevê expressamente que a penhora é passível de ser levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria, originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

4.
Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado
.

5. A norma do art. 642, caput, do CPC/15, que, segundo o acórdão recorrido, apenas facultaria a constrição postulada pelo recorrente até o momento da partilha, trata exclusivamente da habilitação de credores do espólio, circunstância fática diversa da verificada na espécie.

6. Nesse contexto, o fato de a presente hipótese não versar sobre dívida contraída pelo autor da herança - mas sim sobre dívida particular de um dos herdeiros - obsta que sejam aplicadas as mesmas consequências jurídicas decorrentes da inobservância dos pressupostos exigidos pelo dispositivo precitado.

7. Assim, ao contrário do que entendeu o acórdão impugnado, a homologação da partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do inventário promova a constrição determinada por outro juízo.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

( REsp 1877738/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)

Em idêntico sentido, vale transcrever os diversos julgados:

AGRAVO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE SE O DEVEDOR FOR UM DOS POSSÍVEIS HERDEIROS. A penhora no “rosto” de processo de Inventário é possível. Todavia, se o devedor for um dos eventuais herdeiros. Caso em que o devedor seja o de cujus, a penhora de bens há que ser feita diretamente sobre o acervo patrimonial do falecido, conforme é a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1877738/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021).
(TJ-MT 10221625720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO NOS AUTOS. DÍVIDA PARTICULAR DE HERDEIRO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE APÓS PARTILHA. EFEITOS SOBRE QUINHÃO DO HERDEIRO DEVEDOR. I - Nos termos do que dispõe o art. 860 do Código de Processo Civil, quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. É cabível, pois, a penhora no rosto dos autos na Ação de Inventário, posto que o herdeiro não tem bens penhoráveis, mas tem a expectativa de receber uma herança. II - Não há óbice para que o quinhão de um herdeiro seja previamente penhorado no inventário, mesmo antes da formalização da partilha, para solver dívida de outro processo. III - Tratando-se da penhora de bens de apenas um dos herdeiros, a garantia formalizada nos autos somente se efetivará quando, repartidos os bens, for determinado o quinhão devido ao herdeiro devedor, não cabendo ao espólio, na pessoa do inventariante, tomar decisões sobre pagamento ou tampouco adiantá-lo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 04752509620198090000, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

Feito essas considerações,
dou provimento
ao recurso, confirmando a liminar concedida no ID. 193009650, a fim de que seja realizada a penhora no rosto do inventário no. 0001839-98.2013.8.16.0126 em trâmite junto ao Juízo da Vara da Família e Sucessões da Comarca de Palotina/PR, bem como para que seja expedido ofício ao referido juízo para que ele informe se há bens em litígio ou que foram partilhados em relação ao executado/agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024